Tribunal: TJSP
Processo: 2262869-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora, pessoa física (Art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam para sua incapacidade econômica. Não comprovada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora, pessoa física (Art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam para sua incapacidade econômica. Não comprovada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262869-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EMILENA
SANTOS DA SILVA, é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262869-20.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5060 - São Paulo
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262869-20.2019.8.26.0000
Agravante: Emilena Santos da Silva
Agravado: Banco Itaucard S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Carolina Bertholazzi
Voto no 5060
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito e indenização por danos morais. Recurso contra decisão que
indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora, pessoa física
(Art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam para sua
incapacidade econômica. Não comprovada a capacidade financeira
para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de
hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emilena
Santos da Silva contra a r. decisão interlocutória que, na ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais em face de Banco Itaucard
S/A, indeferiu o benefício de justiça gratuita pleiteado. Sustenta, em síntese, que não
possui condições de arcar com as despesas processuais. Pugna pela atribuição de efeito
suspensivo e final provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo ao recurso, facultou-se à
agravante a juntada de documentos idôneos a comprovar os requisitos para a concessão do
benefício em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil (fls.
17/18), tendo decorrido o prazo legal sem manifestação do mesmo (certidão de fl. 21).
Dispensou-se a apresentação de contraminuta, uma vez que a
agravada ainda não foi citada.
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa
de preparo em razão do próprio pedido de assistência judiciária gratuita.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262869-20.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5060 - São Paulo
3
É o relatório.
A decisão questionada neste recurso foi proferida nos
seguintes termos: “Vistos. Na hipótese em tela, é possível verificar que o autor reside em
Guarulhos e ajuizou a presente ação em Comarca diversa daquela de seu domicílio,
renunciando à prerrogativa que lhe confere o Código de Defesa do Consumidor e, assim,
demonstrando ter condições de se deslocar para a Comarca da Capital de São Paulo a fim
de comparecer às audiências eventualmente designadas ou participar de outros atos
judiciais que dependem de sua presença. Ora, a alegação de hipossuficiência financeira é
incompatível com a renúncia ao foro privilegiado do domicílio do consumidor, garantido
no art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. (...) Diante do exposto, indefiro
os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora e concedo o prazo de quinze dias para
recolhimento das custas devidas, na forma da lei, sob pena de cancelamento da
distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Intime-se.” (fls. 33/35
dos autos originários)
A lei processual prevê requisitos à concessão da gratuidade,
dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, caput, do Código de Processo Civil).
É certo que, tratando-se de pessoa física ou jurídica, essa
insuficiência deve ser comprovada pela parte que pleiteia a concessão da benesse
processual.
No vertente caso, a autora desincumbiu-se desse ônus: a)
comprovou que não está formalmente empregada, mediante juntada de sua carteira de
trabalho (fls. 20/22 dos autos originários); b) juntou certidões eletrônicas dando conta de
que não havia declarações de imposto de renda, relativas aos exercícios de 2017 a 2019, na
base dados da Receita Federal (fls. 23/25 dos autos originários).
Assim, ausente comprovação de patrimônio suficiente a
suportar as custas do processo, continua a incidir a presunção de hipossuficiência, que
prevalecerá até que sejam juntadas provas em sentido contrário ou até que o quadro
patrimonial da autora se modifique.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262869-20.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5060 - São Paulo
4
Não há, ademais, incompatibilidade do benefício pretendido
com o ajuizamento da ação em comarca diversa do foro privilegiado da autora, pois a) a
agravante reside em comarca contígua Guarulhos à comarca do ajuizamento da ação
São Paulo , inexistindo ônus excessivo ao deslocamento para eventuais atos presenciais;
b) os autos são digitais, o que permite o acompanhamento processual de qualquer local; c)
o foro privilegiado é uma faculdade do autor para facilitar o acesso à justiça e não impede
que este opte, por exemplo, em eleger advogado de sua confiança em comarca
E a contratação de advogado particular não obsta o
deferimento do benefício, nos termos do § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator